Tribunal: TJMT
Processo: 1023634-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023634-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI - CPF: 482.107.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME - CNPJ: 05.295.408/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por advogados da parte executada contra decisão que, embora tenha acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido excesso de execução, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita embargos de declaração sem enfrentar omissão arguida viola o dever de fundamentação e configura negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à parte executada, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A omissão na análise da ausência de fixação de honorários advocatícios viola o art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, o que impõe a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, §1º, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 410, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

5. Não é cabível a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076/STJ, devendo ser observados os percentuais legais sobre o valor do excesso reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido, para reconhecer a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Acolhimento do pedido subsidiário, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos recorrentes, no percentual de 20% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

*Tese de julgamento:*

“1. A rejeição de embargos de declaração sem o enfrentamento de omissão relevante alegada pela parte configura negativa de prestação jurisdicional e acarreta nulidade da decisão.

2. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§1º e 2º, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 410 (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.107.142/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anderson Mello Roberto e outra
, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Implementos Michel Eireli - Me em desfavor de Rita de Cássia Duminelli Bortoluzzi, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença movido pela parte executada, reconhecendo o excesso de execução.

Inconformados, os agravantes, causídicos da parte executada, recorrem.

Nas razões defendem, em apertada síntese, a negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem, posto que não apreciou a omissão alegada em embargos de declaração, tendo em vista que houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pela Agravada, no entanto, embora tenha sido reconhecido o excesso de execução e acolhida a impugnação oposta, não houve a condenação da exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Seguem sustentando, que inclusive foi apontado nos embargos de declaração o Tema Repetitivo 410 do C. STJ, sendo inegável a aplicação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

Firmes nesses argumentos, requerem, preliminarmente, a nulidade da decisão que não apreciou a omissão alegada em embargos de declaração e, no mérito, a reforma da decisão combatida, para reconhecer o direito aos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixando-o por equidade nos termos do §8º do art. 85 do CPC em valor não inferior a R$ 3.000,00, ou
subsidiariamente
, na razão de 20% sobre o valor do excesso encontrado e reconhecido.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id.

301681879).

As informações foram prestadas no id. 302670372.

Sem contraminuta (id. 308382375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Implementos Michel Eireli - Me em desfavor de Rita de Cássia Duminelli Bortoluzzi.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução devido a inclusão indevida de juros de mora e correção monetária.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida integralmente pela Magistrada de origem, que reconheceu o alegado excesso de execução praticado pelo Agravado/Exequente.

Os executados apresentaram Embargos de Declaração, ante a omissão na condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na razão de 20% sobre o valor reduzido.

A Magistrada de origem rejeitou os Declaratórios, consoante decisão de id. 300345894 - Pág. 3.

Irresignados, os causídicos recorrem, sustentando que a decisão merece reforma, posto que apesar de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, não condenou o Agravado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da Lei.

Firmes nesses argumentos, requerem, preliminarmente, a nulidade da decisão que não apreciou a omissão alegada em embargos de declaração e, no mérito, a reforma da decisão combatida, para reconhecer o direito aos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixando-o por equidade nos termos do §8º do art. 85 do CPC em valor não inferior a R$ 3.000,00, ou subsidiariamente, na razão de 20% sobre o valor do excesso encontrado e reconhecido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes. Explico.

A controvérsia devolvida a esta Colenda Câmara cinge-se à

necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte executada, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu excesso de execução
,
bem como à

alegada nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação
.

De início, quanto à preliminar de nulidade, verifica-se que os agravantes, ao oporem embargos de declaração contra a decisão que acolheu a impugnação, sustentaram omissão relativa à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A magistrada, contudo, ao apreciar o referido recurso, limitou-se a afirmar a inexistência de omissão, sem, entretanto, enfrentar a questão suscitada, o que, de fato, caracteriza
ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC
, o qual impõe ao julgador o dever de
enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes
e que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
"a ausência de manifestação do julgador sobre questão relevante suscitada pela parte enseja nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp 2.107.142/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 14.10.2022). No mesmo sentido, o art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade.

Assim, impõe-se o

reconhecimento da nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração
, por ausência de motivação quanto à matéria arguida. Todavia, considerando que a matéria discutida é unicamente de direito e se encontra devidamente prequestionada, não se vislumbra risco de supressão de instância, sendo possível a apreciação direta do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Pois bem. No mérito, é incontroverso que a decisão agravada
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
, reconhecendo
excesso de execução
, e determinando a adequação dos cálculos apresentados, conforme id. 157641970 – autos de origem. A despeito disso,
não fixou honorários advocatícios sucumbenciais
em favor dos impugnantes.

É cediço que o
art. 85, §1º, do Código de Processo Civil
, dispõe que
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
O dispositivo deixa clara a obrigatoriedade da fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de êxito da parte, inclusive no cumprimento de sentença.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 410 (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 18.11.2009, DJe 21.05.2010)
,
fixou a seguinte tese:
“O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, gera o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973 (atual art. 85, §1º, do CPC/2015), porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Este entendimento foi reiteradamente reafirmado pela jurisprudência da Corte Superior, conforme exemplifica o recente
AgInt no AREsp 2.536.348/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02.09.2024,
segundo o qual:
“A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.”

Com efeito, o
princípio da causalidade
que rege a imposição da sucumbência, também reforça tal conclusão, impondo à parte que deu causa à instauração da impugnação – no caso, o exequente que apresentou cálculo em excesso, o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes.

A jurisprudência desta Corte é igualmente pacífica no sentido de que,
acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, deve haver fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido
, conforme o entendimento desta Câmara no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1000357-09.2025.8.11.0000
,
de relatoria do i. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.04.2025.

No caso concreto, o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu
excesso de execução no valor de R$ 9.805,48
, configurando inequívoco proveito econômico à parte executada. Assim, a omissão na fixação de honorários sucumbenciais constitui violação direta ao art. 85 do CPC e ao entendimento consolidado no Tema 410/STJ.

À vista disso, sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, deverá ser fixado honorários advocatícios, consoante visto na espécie, motivo pelo qual a r. decisão merece reforma neste ponto, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS)
. 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1
.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4º, do CPC
.

2. Recurso especial provido”.
(STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011 – negritei e grifei).

Não obstante, no tocante a fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado o quanto decidido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Como visto, a Corte Especial do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo, firmou orientação no sentido de que “
É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Desta forma, considerando que foi reconhecido o
excesso de execução no valor de R$ 9.805,48
, acolho o pedido subsidiário e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos recorrentes, no percentual de 20% sobre o valor do excesso reconhecido.

Ante o exposto,
reconheço a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração por ausência de fundamentação e, sanando a omissão apontada,
fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos recorrentes, no percentual de 20% sobre o valor do excesso reconhecido
, o que se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido na defesa dos interesses da executada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 410 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025